Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-05.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003271-05.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (RECORRENTE), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003271-05.2023.8.11.0004

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDA: KLEYDIANE COELHO BARBOSA

Data de Julgamento: 15 a 18/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO inominado – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO – FILHO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL – POSSIBILIDADE – NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL – TEMA 1097 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado de Mato Grosso a redução da jornada de trabalho da reclamante em 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação de horas ou prejuízo da remuneração (id. 218558656).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega ausência de previsão legal estadual válida, bem como a falta de comprovação do preenchimento do requisito da dependência sócio-educacional. Afirma que o Tema 1097 do STF não determina a redução de 50% na jornada de trabalho, e que o referido tema autoriza, tão somente, seguir o regramento federal acerca da matéria. Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

3.

A reclamante não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

A controvérsia cinge-se em verificar se a reclamante possui direito à redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem necessidade de compensação de horas e sem prejuízo de sua remuneração.

6.

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora pública estadual, atua como Técnica Administrativa Educacional (TAE), e solicitou administrativamente a redução de sua carga horária semanal de 30 para 15 horas para cuidar de seu filho autista, Luís Miguel Barbosa Fernandes, o que foi negado duas vezes pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso. Alega que o menor, Luís Miguel, necessita de 40 horas semanais de Terapia Comportamental Aplicada (ABA) e, devido a sua carga horária, seu filho não consegue realizar todas as terapias necessárias, além de precisar de controle diário de insulina e auxílio em atividades diárias por ser diabético tipo 01. Argumenta que a redução de carga horária é vital para o desenvolvimento de seu filho, e baseia seu pedido na Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015). Menciona, ainda, a Lei nº 13.370/2016, que concede horário especial aos servidores públicos federais que têm dependentes deficientes, defendendo a extensão desse direito a servidores estaduais e municipais, e apresenta jurisprudências favoráveis, incluindo decisões do STF, para sustentar seu pedido de redução de carga horária sem redução de proventos.

7.

Pois bem, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico na forma de Emenda Constitucional, estabelece nos arts. 25 e 26 que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

8.

Ainda, o art. 227 da CF/1988 assegura o tratamento prioritário à criança, garantindo-lhe os direitos à vida, saúde, alimentação, educação e lazer, os quais dependem de atendimento materno, razão pela qual, no caso concreto, se mostra necessária a redução da carga horária pretendida.

9.

Somado ao disposto nos artigos acima transcritos, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009, assim dispõe nos arts. 2º e 4º, vejamos:

Art. 2º (...)“Adaptação razoável” significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais;

Art. 4º Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção; b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência.

10.

A respeito da matéria, o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema nº 1097 “Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”, firmou a seguinte tese:

TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

11.

Portanto, em que pese a ausência de regulamentação na Lei Estadual, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional, além da tese firmada no julgamento do TEMA 1.097. Restando comprovada a necessidade da Servidor Público em prestar assistência ao seu filho com autismo, deve sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida.

12.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(N.U 1000403-36.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

(N.U 1001162-15.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

(TJ-MT - RI: 10002981720228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

13.

Dessa forma, razoável considerar a farta documentação apresentada pela reclamante (id. 218557789), que demonstra a necessidade de cuidado aos seus dependentes.

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

15.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024